Tribunal: TJSP
Processo: 2238766-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238766-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
STEFANNY OLIVEIRA SANTOS, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238766-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2238766-12.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 2a Vara Cível do Fórum Regional de Santo Amaro
Agravante: STEFANNY OLIVEIRA SANTOS
Agravada: TELEFÔNICA BRASIL S/A (não citada)
MM. Juiz de primeiro grau: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
Voto no 36.162
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação declaratória c.c.
indenizatória. Gratuidade da justiça. Peticionária que se declara sem
recursos para custear as despesas do processo. Assertiva verossímil,
não infirmada pelos elementos dos autos. Benefício da gratuidade
cabível, sem embargo de eventual impugnação da parte adversária.
Decisão reformada.
Deram provimento ao agravo.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em processo de ação declaratória c.c. indenizatória proposta por
STEFANNY OLIVEIRA SANTOS, agravante, em face de TELEFÔNICA BRASIL
S/A, agravada.
Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu
requerimento por ela formulado, voltado à concessão dos benefícios da gratuidade
da justiça. Entendeu o MM. Juiz de primeiro grau que a agravante constituiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238766-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
advogado e ajuizou a demanda em comarca distinta à de seu domicílio, fatos que
indicam ter a peticionária condições de suportar os custos do processo (fls. 47/48
dos autos do processo).
Como fundamentos do pedido de reforma, sustenta a
agravante, em substância, que os elementos apresentados demonstram a alegação
de que ela exerce a função de “manicure”, sem registro em carteira, percebendo
remuneração mensal de R$ 1.200,00. Alega ser beneficiária do “Programa Bolsa
Família” e estar dispensada de declarar bens e rendimentos à Receita Federal,
reafirmando falta de condições de suportar os custos do processo.

2. Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
3. Deixei de determinar a instauração do contraditório
recursal, pese o que dispõe o art. 1.019, II, do CPC, em atenção ao princípio da
celeridade e sob a consideração de que o resultado do recurso, conquanto lhe dando
provimento, não trará efetivo gravame para o recorrido a quem fica assegurado,
todavia, o direito de eventualmente impugnar o benefício a ser aqui concedido, em
primeiro grau, e, evidentemente, o de recorrer contra o assim decidido.
4. A jurisprudência é hoje tranquila ao autorizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238766-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando haja nos autos elementos
sugestivos de que o favor legal é incabível.
Nesse sentido, veja-se o julgado assim ementado:
"O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto.
Não é injurídico condicionar o juiz a concessão da
gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica
alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em
princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre"
(REsp no 178.244-RS, Rel. Min. BARROS MONTEIRO).
Também a doutrina assim se manifesta, consoante a
lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do interessado,
conquanto seja o único entrave burocrático que se
exige para liberar o magistrado para decidir em favor
do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que
ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus
dizeres se de outras prova e circunstâncias ficar
evidenciado que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
de valor acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238766-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ao exposto acrescento que, estivesse o juiz atrelado à
declaração do art. 99, § 3o do CPC, a sorte do benefício ficaria na dependência de
eventual impugnação da parte contrária. E é evidente que o benefício em questão,
representando pesado encargo para os cofres públicos, não pode estar ao exclusivo
arbítrio das partes.
Na situação dos autos, todavia, embora respeitando o
entendimento do digno magistrado de primeiro grau, nada de palpável sugere falta
de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, apresentada para
fundamentar o pedido de concessão do benefício.
Pelo que se vê dos documentos apresentados nos
autos, a agravante não possui registro em carteira de trabalho, e declara exercer a
função de “manicure”, com remuneração mensal de R$ 1.200,00, ou seja, pouco
mais de um salário mínimo (cf. fls. 28/34 e 42).
Por outro lado, a agravante está cadastrada no
“Programa Bolsa Família” e possui dois filhos menores, que contam com 1 e 9 anos,
conforme se vê do comprovante de fl. 36.
Em face desse contexto, não se justifica o pronto
indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, salvo, é claro, eventual
impugnação fundada da parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238766-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Posto isso, meu voto dá provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator